Tribunal: TJMT
Processo: 1045893-85.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045893-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KAROLINE VALERIA DE ALMEIDA - CPF: 085.253.671-25 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INDICIAMENTO E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE OU ERRO GROSSEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL DE PERSECUÇÃO PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, fundada em alegada investigação criminal indevida, indiciamento e oferecimento de denúncia pela suposta prática do crime de receptação, com posterior absolvição na esfera penal.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposta fundamentação inidônea; (ii) examinar alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) definir se a instauração de investigação criminal, seguida de absolvição por insuficiência probatória, enseja responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade da sentença não prospera, pois o inconformismo recursal refere-se à valoração das provas produzidas nos autos, e não à ausência de fundamentação, tendo o Juízo de origem enfrentado adequadamente os pontos controvertidos da demanda.

4.

Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte autora manifesta interesse no julgamento antecipado da lide, incidindo preclusão lógica quanto à posterior alegação de nulidade processual, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo.

5.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF não implica dever automático de indenizar em toda hipótese de investigação criminal seguida de absolvição, sendo indispensável a comprovação de ilegalidade manifesta, abuso de autoridade, dolo, fraude ou erro grosseiro na atuação estatal.

6.

A investigação policial foi instaurada com base em elementos indiciários concretos, consistentes na utilização de chip telefônico cadastrado em nome da autora em aparelho celular objeto de roubo, além da localização do bem em imóvel vinculado ao núcleo familiar da recorrente, circunstâncias aptas a justificar o indiciamento e o oferecimento da denúncia.

7.

A posterior absolvição criminal, fundada no art. 386, II e V, do CPP, em razão da insuficiência probatória, não caracteriza automaticamente ilicitude da persecução penal, mas apenas a incidência do princípio do in dubio pro reo.

8.

Ausente demonstração de perseguição pessoal, abuso de autoridade, tortura, fraude processual ou atuação temerária dos agentes públicos, não se configura responsabilidade civil estatal indenizável.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A instauração de investigação criminal e o oferecimento de denúncia amparados em indícios mínimos de autoria e materialidade não configuram ato ilícito indenizável, ainda que sobrevenha absolvição criminal por insuficiência de provas, sendo indispensável a demonstração de abuso, ilegalidade manifesta ou erro grosseiro na atuação estatal para caracterização da responsabilidade civil do Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 489 e 85, § 11; CPP, art. 386, II e V; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1003683-23.2020.8.26.0650, relator Desembargador Sidney Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, j. 2.2.2023; TJ/SP, Recurso Inominado Cível 1000691-09.2024.8.26.0696, relator Gustavo Santini Teodoro, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 2.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Karoline Valeria de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 1045893-85.2023.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A demanda originária fundamenta-se em alegado erro judiciário e falha na investigação policial, sob o argumento de que a autora teria sido injustamente indiciada e denunciada pelo crime de receptação (art. 180, CP), no bojo da Ação Penal n.º 1000164-56.2023.8.11.0002, vindo a ser absolvida por inexistência de provas (art. 386, II e V, CPP). O magistrado sentenciante entendeu que a persecução penal se baseou em lastro indiciário concreto, consubstanciado na vinculação da linha telefônica da autora ao aparelho subtraído, e que a absolvição por insuficiência probatória não caracteriza, por si só, erro judiciário capaz de gerar o dever automático de indenizar.

Nas razões recursais, aduz a apelante, preliminarmente, a necessidade de cassação da sentença por fundamentação inidônea e cerceamento de defesa. Sustenta que o juízo incorreu em erro ao afirmar que o aparelho celular foi apreendido em sua residência, quando, em verdade, a apreensão ocorreu no domicílio de seu irmão, restando incontroverso que a recorrente jamais deteve a posse do objeto. Assevera que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas, especialmente a audiência de instrução, indispensável para demonstrar a violência e humilhação sofridas no âmbito da delegacia.

No mérito, argumenta que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e que o dano moral decorre do erro grosseiro na investigação conduzida pela Polícia Civil. Afirma que a instituição agiu com sentimento de vingança, uma vez que o delegado responsável era pai de uma das vítimas de crime conexo praticado pelo seu irmão, deixando de realizar diligências fundamentais, como a requisição de dados de Estação Rádio-Base (ERB) ou a conferência de biometria de voz e imagem junto à operadora Vivo S/A, o que demonstraria que seus dados foram utilizados indevidamente por terceiros.

Destaca que a absolvição criminal ocorreu por inexistência de prova de autoria, evidenciando que a investigação induziu o Ministério Público a erro ao ofertar uma denúncia injusta. Sustenta que houve violação de domicílio e excesso de poder por parte dos agentes públicos, transformando o exercício regular de um direito em ato ilícito por abuso de direito. Ressalta, ainda, que a estigmatização social decorrente de um processo criminal indevido configura dano moral
in re ipsa
, violando sua honra e imagem.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da sentença, arguindo a ocorrência de preclusão lógica quanto à instrução probatória, visto que a própria apelante anuiu com o julgamento antecipado. No mérito, reafirma que a absolvição por dúvida probatória não configura erro judiciário e que a atuação estatal se pautou no estrito cumprimento do dever legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Karoline Valeria de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 1045893-85.2023.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Da preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inidônea

A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado de origem teria realizado interpretação contrária às provas dos autos, especialmente ao consignar que a persecução penal teria se apoiado em elementos indiciários concretos.

Todavia, conquanto deduzida sob a roupagem de preliminar, a insurgência confunde-se com o próprio mérito recursal, porquanto se volta, em verdade, contra a valoração jurídica conferida pelo Juízo ao conjunto probatório produzido nos autos.

A alegação não se refere propriamente à ausência de fundamentação, hipótese prevista no art. 489 do Código de Processo Civil, mas sim ao inconformismo da recorrente com as conclusões alcançadas pelo julgador. A sentença enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, explicitando os fundamentos jurídicos e fáticos que conduziram à improcedência do pedido, inexistindo vício de fundamentação apto a ensejar sua nulidade.

Desse modo, a matéria será apreciada conjuntamente com o mérito recursal.

Da alegação de cerceamento de defesa

Também não prospera a prejudicial de cerceamento de defesa.

Conforme se verifica dos autos, após a intimação das partes para especificação de provas, a própria autora manifestou expressamente interesse no julgamento antecipado da lide, consignando que, apenas em eventual designação de audiência, apresentaria rol de testemunhas e demais requerimentos instrutórios.

O requerido, por sua vez, informou não possuir outras provas a produzir.

Diante desse cenário, não pode a apelante, agora em sede recursal, sustentar nulidade decorrente da ausência de instrução probatória, porquanto incidiu a preclusão lógica, vedando-se o comportamento processual contraditório, à luz da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Além disso, a recorrente não demonstrou concretamente qual prova específica teria sido indevidamente obstada, tampouco o efetivo prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide, circunstância que afasta a alegação de nulidade processual.

Rejeita-se
, portanto, a prejudicial.

Síntese dos fatos e fundamentos da demanda indenizatória

Conforme documentado nos autos, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais sustentando ter sido injustamente investigada, indiciada e denunciada pela prática do crime de receptação, no âmbito da Ação Penal n.º 1000164-56.2023.8.11.0002.

Afirmou que a imputação decorreu exclusivamente do fato de o chip telefônico vinculado ao aparelho celular subtraído encontrar-se cadastrado em seu nome junto à operadora VIVO, sustentando que terceiros teriam utilizado indevidamente seus dados cadastrais. Alegou, ainda, que teria sido submetida a humilhação, violência psicológica e suposta tortura durante a condução policial.

Com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, defendeu a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, postulando indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

A sentença recorrida, contudo, julgou improcedente a pretensão indenizatória, sob o fundamento de que a persecução penal foi instaurada com base em elementos indiciários suficientes, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta, abuso, fraude, dolo ou culpa grave na atuação estatal.

Do mérito

O recurso
não
merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do Estado em decorrência da investigação policial, do indiciamento e do posterior oferecimento de denúncia criminal em desfavor da apelante, posteriormente absolvida na esfera penal.

Inicialmente, cumpre afastar a tese recursal de incidência automática da responsabilidade objetiva estatal.

Embora o art. 37, § 6º, da Constituição Federal preveja a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, tal regra não conduz, por si só, à conclusão de que toda investigação criminal seguida de absolvição gere dever de indenizar.

Em hipóteses envolvendo persecução penal regularmente instaurada, exige-se demonstração concreta de ilegalidade manifesta, abuso de autoridade, dolo, fraude ou erro grosseiro na atuação estatal, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Conforme documentado nos autos, a investigação policial foi instaurada a partir do roubo de aparelho celular Samsung A12, IMEI 356707187821509. A Polícia Civil requisitou os dados de utilização do IMEI em 05.12.2022, tendo a operadora VIVO informado que, entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2022 – período posterior ao roubo –, o chip telefônico nº (65) 99920-7826, cadastrado em nome da autora/apelante, foi utilizado no referido aparelho.

Além disso, conforme relatório do inquérito policial trazido com a petição inicial, o aparelho foi localizado em imóvel vinculado ao núcleo familiar da recorrente, isto é, no imóvel do irmão da autora/apelante, circunstância que reforçou os indícios de autoria então existentes.

Tais elementos indiciários eram aptos, em tese, a demonstrar o recebimento pela apelante, do aparelho subtraído, em proveito próprio ou alheio, subsumindo-se, ao menos em cognição inicial, à figura típica prevista no art. 180 do Código Penal.

Dessa forma, o indiciamento foi realizado no exercício regular da atividade investigativa estatal, assim como o oferecimento da denúncia se amparou em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Não há, portanto, qualquer elemento objetivo apto a demonstrar que a investigação policial tenha sido conduzida por “sentimento de vingança”, como sustentado pela apelante, tampouco prova idônea de que o delegado responsável tenha agido mediante tortura, violência, má-fé ou abuso de autoridade.

As alegações formuladas pela recorrente permaneceram desacompanhadas de comprovação mínima. Conforme corretamente consignado na sentença, a autora não produziu elementos aptos a demonstrar fraude, manipulação probatória, perseguição pessoal ou atuação dolosa dos agentes públicos.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que caberia à autoridade policial realizar investigação mais aprofundada antes do indiciamento, mediante requisição de dados de Estação Rádio-Base (ERB) ou conferência de biometria de voz e imagem junto à operadora Vivo S/A.

O trabalho investigativo foi concluído com base em indícios suficientes de autoria e materialidade então disponíveis, inexistindo exigência legal de esgotamento absoluto de todas as diligências imagináveis antes da formalização do indiciamento ou do oferecimento da denúncia.

A posterior absolvição criminal, por insuficiência probatória, não transmuta automaticamente a atuação estatal regular em ato ilícito indenizável.

Com efeito, a sentença penal absolutória reconheceu a inexistência de prova suficiente acerca da participação da apelante no delito, nos termos do art. 386, II e V, do CPP, circunstância que evidencia a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, e não propriamente a demonstração cabal de atuação arbitrária ou abusiva por parte do Estado.

Cumpre destacar que a instauração de inquérito policial ou ação penal, quando fundada em indícios mínimos de autoria e materialidade, não configura ato ilícito indenizável, ainda que ao final não haja condenação, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva ou temerária, o que não se verifica no caso dos autos.

A propósito:

“Apelação Cível –
Indenização por danos morais
– Prisão preventiva decretada -
Acusada do cometimento de associação e tráfico de drogas, com posterior absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP)- Sentença de improcedênci
a – Recurso da autora – Desprovimento de rigor - Responsabilidade Civil - Não configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do requerido - Ausência de provas suficientes a ensejar a responsabilização –
Ausência de ilicitude na conduta das autoridades
-
Exercício regular de direito, ante os elementos de que dispunham para a iniciativa - Irrelevância do desfecho da ação penal
– Precedentes - Carência de prova suficiente de danos que mereçam indenização - Não vinga a pretensão reparatória - Improcedência que se impunha.”
(TJSP, Apelação Cível n. 1003683-23.2020.8.26.0650, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, j. 02/02/2023). [Destaquei]

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME, FALSO TESTEMUNHO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos morais proposta por particular contra Município, sob alegação de que foi vítima de comunicação falsa de crime, falso testemunho e denunciação caluniosa, em razão da instauração de inquérito policial por suposto crime de desobediência, posteriormente arquivado por ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instauração de inquérito policial, posteriormente arquivado, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instauração de inquérito policial é procedimento administrativo destinado à apuração da materialidade, autoria e circunstâncias de eventual crime, sendo legítima diante de indícios mínimos de infração penal
. O arquivamento de inquérito por ausência de dolo não implica, por si só, reconhecimento de ato ilícito capaz de gerar dano moral. Não há prova de que o autor tenha sido efetivamente vítima dos crimes alegados ou de que tenha ocorrido denunciação caluniosa.
Figurar como averiguado em inquérito policial, embora desconfortável, não configura dano moral indenizável quando ausente abuso ou conduta temerária por parte da autoridade ou do noticiante
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instauração de inquérito policial, por si só, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. 2. O arquivamento do inquérito não gera automaticamente responsabilidade civil do ente público ou do noticiante. 3. É necessária a comprovação de conduta abusiva ou temerária para que haja dever de indenizar.
[...].”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10006910920248260696 Foro de Ouroeste, Relator: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 02/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/10/2025) [Destaquei]

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a atuação estatal permaneceu inserida nos limites da legalidade e do exercício regular do dever de persecução penal, inexistindo demonstração de ilicitude, abusividade ou erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026